Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-66.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO FEITO. FALTA PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A insurgência do recorrente é contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão em razão da falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com amparo no art. 485, IV, CPC.
2. De acordo com o que fora relatado na sentença, depois de a parte ser informada pelo juízo sobre o esgotamento das diligências requeridas, a parte requereu novamente a repetição de pesquisas já realizadas, além de diligências em endereços aleatórios, o que, segundo o juiz, a praxe forense revela ineficazes.
3. Afastam-se, assim, os argumentos no sentido de que o juiz agiu com excesso de formalismo, que violou os princípios da economia processual, da função social, da duração razoável do processo e da primazia do julgamento com mérito. É que é dever da parte ficar atenta aos comandos do juízo, não tendo, por óbvio, obrigação de concordar, mas terá, no mínimo, que justificar a insurgência.
4. Segundo o artigo 240, §2o, do CPC, incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação do réu e, no caso especifico da ação de busca e apreensão, a apreensão do veículo, sob pena de a citação não retroagir seus efeitos à data da propositura da demanda.
5. A impossibilidade de citação da parte ré e apreensão do veículo por falta de endereço correto configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que enseja a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.
6. Recurso desprovido.